Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604064-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0604064-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(RESPONSÁVEL)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
SAMARA GARRATINI (RESPONSÁVEL)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731553
30/09/2023
14:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.577

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604064-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.

1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43731553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014312108000000042690718
Número do documento: 23093014312108000000042690718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:38:17

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado – PSTU, referente às eleições de 2022.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.061,01, sendo R$
2.228,01 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido político, oriundos do FEFC, e R$
1.228,01 de pessoas físicas) e R$ 833,00 de recursos estimáveis em dinheiro
provenientes do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43354514).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43633621),
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando como única
irregularidade a falta de apresentação do extrato da conta bancária destinada à
movimentação de recursos da fonte “Outros Recursos”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, por entender que a ausência de apresentação de extrato bancário não
trouxe prejuízo à análise das contas (ID 43681518).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43731553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014312108000000042690718
Número do documento: 23093014312108000000042690718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:38:17

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando a falta de apresentação de extratos das contas
bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.

O setor técnico apontou no item 1.2 do parecer conclusivo o seguinte:

“Relativamente ao extrato bancário da conta declarada no SPCE (nº 37346-6, conforme id.
43316724), não foi apresentado pela agremiação partidária e o mesmo não consta do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB 2022. Com efeito, infere-se que
não houve arrecadação de recursos e a realização de gastos pelo PSTU durante a
campanha eleitoral e, a despeito da falta de juntada do extrato bancário, os relatórios
extraídos do SPCE não infirmam a ausência de movimentação financeira. Portanto, à
míngua de indícios de que houve ingresso e saída de recursos da conta bancária aberta
durante a campanha, impõe-se apenas o apontamento de ressalva em razão da não juntada
do extrato bancário, eis que não houve prejuízo à análise da prestação de contas.”

O artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários é falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas
de campanha.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
Num. 43731553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014312108000000042690718
Número do documento: 23093014312108000000042690718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:38:17

DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.

3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra financeira
ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 15/12/2022)

No caso, verifica-se que a omissão do partido não prejudicou o exame da
prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os
extratos eletrônicos de todas as contas bancárias, encaminhados pelas instituições
financeiras.

Deste modo, a aprovação das contas com ressalva é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, referente às Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43731553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014312108000000042690718
Número do documento: 23093014312108000000042690718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:38:17

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604064-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -
PR - Advogado do REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 - RESPONSÁVEIS:
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO, SAMARA GARRATINI - Advogado
dos RESPONSÁVEIS: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014312108000000042690718
Número do documento: 23093014312108000000042690718
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:38:17